Tribunal: TCU
Processo: 013.990/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia, com pedido de medida cautelar, em razão de indícios de irregularidade no processo licitatório para arrendamento do terminal de contêineres TECON Santos 10, no Porto Organizado de Santos/SP

Inteiro teor:
Acórdão 1539/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possível "grave vício de procedimento no processo licitatório para o arrendamento do terminal de contêineres Tecon Santos 10, no Porto Organizado de Santos (SP) - Processo Antaq 50300.023843/2021-19"; Considerando que a denunciante afirma que teriam sido realizadas audiências públicas sem o estudo concorrencial que deveria compor os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental (EVTEA), e que, posteriormente às referidas audiências, teria sido adotada a Deliberação-DG 38/2025, acerca da análise das contribuições da Audiência Pública 2/2025; Considerando que, atinente ao pleito acautelatório formulado na inicial para que sejam suspensos os efeitos da referida Deliberação-DG 38/2025 e o prazo previsto no art. 9o da IN TCU 81/2018, não resta configurado o perigo na demora uma vez que o edital do leilão não foi publicado e, no âmbito do TC Processo 009.367/2022-5 (sob minha relatoria - acompanhamento da desestatização do terminal Tecon 10), a equipe da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) vem recebendo stakeholders e demais membros da comunidade portuária para debater os estudos da desestatização pretendida; Considerando que foi autorizada no TC Processo 009.367/2022-5 , em 13/6/2025, a concepção de painel de referência, a cargo da AudPortoFerrovia, a ser realizado em 31/7/2025, consistindo em evento de escuta qualificada que apoiará os trabalhos de fiscalização por meio da coleta de percepções, conhecimentos e experiências de especialistas e atores-chave, focado nos aspectos mais controversos do certame; Considerando a conexão da presente denúncia com o TC Processo 009.367/2022-5 ; Considerando que o Plenário do Tribunal ostenta competência para determinar o apensamento de processos que tenham relação de conexão quando conveniente a tramitação conjunta dos feitos (arts. 36 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária às peças 11-12; e Considerando o requerimento de acesso às peças sigilosas formulado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (peça 13), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, incisos III e V, "a", do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) conceder à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à denunciante acesso ao processo, incluindo as peças sigilosas, ressalvando as que contenham identificação da pessoa da denunciante; d) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 009.367/2022-5 , relator Ministro Antonio Anastasia, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e e) comunicar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à denunciante. 1. Processo TC- Processo 013.990/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.